Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória e para fins de anotar restrição de transferência em veículo que constitui o objeto do litígio. Os agravantes deixaram de comprovar o preparo e requereram gratuidade de justiça. Em vista que não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal. Não há pedido liminar. Em que pese intimados a se manifestarem a respeito de eventual inadequação parcial do recuso, deixaram transcorrer o prazo in albis. Não obstante, relego ao colegiado o exame dos pressupostos de admissibilidade do agravo. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403